Tribunal: TJMT
Processo: 1078023-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078023-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA DE MORAES LEME - CPF: 387.181.382-68 (RECORRENTE), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1078023-20.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: NEUZA DE MORAES LEME
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR
– VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÍNDICE DE CORREÇÃO - TAXA SELIC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória cuja causa de pedir reside em falha na prestação de serviço decorrente da interrupção dos serviços mesmo com todas as faturas de consumo quitadas
.

2.

Como é sabido, cabia à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

3.

O argumento de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica foi devida não merece prosperar haja vista que a recorrente não comprovou que a recorrida estivesse inadimplente, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II do CPC.

4.

Acrescento que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

5.

Portanto, considerando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica no presente caso, se deu indevidamente, é inquestionável o ato ilícito praticado pela concessionária. Assim, mostra-se indevido o corte, dando ensejo ao dano moral arbitrado.

6.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a ilegalidade da suspensão do fornecimento e os danos morais decorrentes do fato, fixando a indenização em
R$ 7.000,00
(sete mil reais).

7.

Analisando todos os elementos que envolvem a controvérsia entendo que o valor fixado pelo magistrado
a quo
é adequado ao caso em apreço, pois o corte foi efetuado em 29.10.2024 e restabelecido após o deferimento da tutela de urgência (04.11.2024), bem como está
em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

A Lei n. 14.905/2024 alterou o Código Civil e estipulou a Selic como índice padrão para correção.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o índice Selic seja utilizado no cálculo do valor a ser corrigido a título de danos morais.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025